Tribunal: STF
Processo: HC 234685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Gonçalves de Oliveira em favor de Romário Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC865.116/AM. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, encontra-se em custódia “a mais de 60 dias em unidade prisional do Estado do Amazonas, recém operado da barriga, com laudo médico proferido por profissional reconhecido nacionalmente e que apresenta sintomas de COVID e tuberculose ( contraídos dentro da prisão )”. (p. 2)



    Afirma que houve ilegalidade cometida pela autoridade coatora que negou pedido de prisão domiciliar humanitária ao paciente recém operado de cirurgia na barriga, com laudo médico para uso de medicamentos tarja preta, e ainda, com suspeita de ter contraído dentro da unidade prisional COVID e tuberculose.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com o uso monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação de decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso em questão:



    “É o relatório. Decido. Não há como prosseguir a irresignação, eis que o writ foi deficitariamente instruído.



     Colhe-se da inicial (e-STJ fls. 11):



     O paciente foi preso por força de mandado de prisão em 26/08/2023 pelo cometimento, em tese, do delito constante do artigo 121 do CPB, na modalidade tentada. 



    [...] 



    O MM. Juiz da custódia acatou o pleito defensivo e recomendou a unidade prisional que o custodiado fosse atendido e ficasse aos cuidados da enfermaria da referida unidade, o que nunca ocorreu. 



    No caso, a defesa não anexou ao seu pedido o decreto de custódia cautelar, nem mesmo da documentação necessária para o exame dos requisitos da prisão domiciliar, fato gerador de uma instrução deficitária. Com efeito, não há sequer informações seguras das alegações de qual o crime o paciente teria praticado ou mesmo da existência de eventual pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao juízo singular. 



    O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    Com efeito, “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal”. (AgRg no HC n. 182.788, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022, DJe 18/6/2020). 



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que “[e]m sede de habeas corpus, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado”. (AgRg no HC n. 772.017/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022). Além disso, quanto à decisão do relator em cautelar-se quanto ao pedido da defesa, registre-se que não consta pronunciamento do Tribunal de origem sobre o mérito do caso, sendo defeso à instância superior conhecer da matéria, sob pena de supressão de instância. 



    Como cediço, “[n]ão compete a esta Corte, em habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância”. (AgRg no HC n. 764.710/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009, Relator p/ Acórdão: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 118.189, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 5/8/2020, DJe 25/9/2020). 



    Ante o exposto, conforme o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer do povo e tenho dispensado a satisfação de algumas formalidades básicas na sua impetração, sobretudo quando manejado pelo próprio preso.



    No entanto, ainda que advertido pela decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da instrução do writ, o impetrante deixou de juntar aos autos a documentação necessária para a apreciação do pleito.



    A deficiência na instrução impede a compreensão da controvérsia, de modo que não é possível a constatação de qualquer ilegalidade que constrinja o paciente.



    Essa é a compreensão firme da jurisprudência dessa Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



     



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente